Tribunal: TJDFT
Processo: 0034530-07.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034530-07.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 32335122, tendo em vista que o despacho de ID no 13531766 já apreciou o pedido de homologação de acordo com relação a MAURÍCIO GENERO, requerido anteriormente no ID no 13334565. Considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo, retornem os autos ao SERECO para que o feito permaneça sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007